Tribunal: TJSP
Processo: 1037094-10.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Ação de cobrança - Determinado o cálculo da correção monetária e dos juros de mora pela Taxa SELIC, em razão de expressa previsão contratual - Recurso especial - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30/10/2019 - Acórdão

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Ação de cobrança - Determinado o cálculo da correção monetária e dos juros de mora pela Taxa SELIC, em razão de expressa previsão contratual - Recurso especial - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30/10/2019 - Acórdão mantido.